Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600512-29.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
07/12/2024
Número: 0600512-29.2024.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 21/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Direito de Resposta, Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Televisão, Veiculação de Propaganda Partidária - Em Inserções, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta n.º 0600512-
29.2024.6.16.0004, que julgou improcedente o Pedido de Direito de Resposta. (Pedido de Direito de
Resposta e Remoção de Conteúdo c/c pedido liminar ajuizada por Cristina Reis Graeml em face de
Eduardo Pimentel Slaviero, Paulo Eduardo Lima Martins e Coligação Curitiba Amor e Inovação
(Novo / PL / MDB / Republicanos / PSD / Pode / Avante / PRTB), com fundamento no art. 58, da Lei
nº 9.504/97, alegando que em 12 de outubro de 2024, por volta das 11h00, inserção na programação
das emissoras de televisão RPC, SBT, BAND e RICTV em que divulgada propaganda com teor
negativo. No referido programa, o candidato representado utiliza a inserção para afirmar que a
representante seria pessoa negacionista\antivacina. Assevera ser o Dr. Trajano Reis seu trisavô e
que jamais se posicionou contra a ciência, a saúde pública ou as vacinas, sempre sendo a favor de
um equilíbrio que protegesse as vidas com base na cautela na aplicação das vacinas e na
manutenção de uma economia ativa). H.E.G RE4
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
CRISTINA REIS GRAEML (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (RECORRIDO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
PAULO EDUARDO LIMA MARTINS (RECORRIDO)

THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO (RECORRIDO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44163262
25/10/2024
14:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44163262 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/10/2024 14:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102514252990300000043112669
Número do documento: 24102514252990300000043112669
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:39:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.284

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600512-29.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
RECORRIDO: PAULO EDUARDO LIMA MARTINS
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
RECORRIDO: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE

Num. 44163262 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/10/2024 14:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102514252990300000043112669
Número do documento: 24102514252990300000043112669
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:39:16
RESPOSTA. ELEIÇÃO 2024. PROPAGANDA ELEITORAL.
PRELIMINAR.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. VEICULAÇÃO
DE CRÍTICAS SOBRE POSICIONAMENTOS PÚBLICOS DE
CANDIDATA DURANTE A PANDEMIA. EXERCÍCIO DA
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO
SABIDAMENTE INVERÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra decisão que julgou improcedente
representação para concessão de direito de resposta. Os recorrentes
alegam que as inserções veiculadas pelos recorridos continham ataques à
honra da candidata, distorcendo fatos para associá-la a posições
antivacina e negacionistas. Pediram a cessação da propaganda e a
concessão de direito de resposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as inserções veiculadas
pelos recorridos caracterizam-se como propaganda eleitoral ilícita por
veicularem fatos sabidamente inverídicos ou ofensivos à honra da
candidata; (ii) estabelecer se os recorrentes têm direito à concessão de
resposta no horário eleitoral gratuito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade visa garantir o contraditório, de modo que
a parte contrária tenha clareza dos fundamentos do inconformismo para,
assim, conseguir rebatê-los, bem como para que o Tribunal destinatário
do recurso possa limitar a matéria devolvida à análise do Judiciário. A
simples repetição de argumentos constantes da defesa não viola o
referido princípio, quando há contraposição aos fundamentos contidos
na sentença.
4. A exploração de posicionamentos públicos de candidatos relativos à
pandemia é uma questão de interesse público e não pode ser excluída do
debate eleitoral. A crítica às posturas adotadas por figuras públicas,
ainda que ácida, está amparada pela liberdade de expressão.
5. A jurisprudência eleitoral admite a discussão de trajetórias e
posicionamentos políticos dos candidatos durante a campanha, desde
que não haja a veiculação de fatos sabidamente inverídicos ou
afirmações caluniosas, difamatórias ou injuriosas.
6. No caso, não se verificou a divulgação de informação sabidamente
inverídica, pois as afirmações veiculadas nas inserções dos recorridos
refletem interpretações razoáveis de posicionamentos públicos adotados
pela candidata durante a pandemia, amplamente divulgados em
reportagens e matérias jornalísticas.
7. A técnica utilizada na propaganda, incluindo comparações e uso de

Num. 44163262 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/10/2024 14:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102514252990300000043112669
Número do documento: 24102514252990300000043112669
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:39:16
elementos visuais, encontra-se dentro dos limites permitidos para a
propaganda eleitoral e não configura ofensa à honra da candidata,
tampouco busca ridicularizá-la.
8. Conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, críticas
políticas dentro do contexto da propaganda eleitoral, especialmente
quando direcionadas a figuras públicas, devem ser interpretadas sob a
ótica de uma proteção mais branda da honra.
9. Diante da ausência de veiculação de fato sabidamente inverídico e do
não reconhecimento de conteúdo ofensivo, não há fundamento para a
concessão do direito de resposta solicitado pelos recorrentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser afastada quando as
razões recursais apresentarem contraposição clara aos fundamentos da
sentença, permitindo a delimitação das questões a serem analisadas.
2. A exploração de posicionamentos públicos de candidatos durante a
campanha eleitoral, especialmente quando relacionados a temas de
interesse público, não configura ilícito eleitoral, desde que não se
veiculem fatos sabidamente inverídicos.
3. A crítica política direcionada a figuras públicas, quando feita no
contexto eleitoral, está amparada pela liberdade de expressão, ainda que
em tom severo, não justificando a concessão de direito de resposta se
ausentes afirmações caluniosas, difamatórias ou injuriosas.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, arts. 51, IV, 53, 55,
58, §3º, III, “b”; Código Eleitoral, art. 242; Resolução TSE nº
23.610/2019, arts. 9º e 10; Resolução TSE nº 23.714/2022, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 0600207-
45, Rel. Des. Anderson Fogaça, julgado em 30.09.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 24/10/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44163262 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/10/2024 14:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102514252990300000043112669
Número do documento: 24102514252990300000043112669
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:39:16

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto contra a decisão do Juízo da 4ª Zona
Eleitoral - Curitiba, por meio da qual a representação eleitoral ajuizada por
Cristina Reis Graeml foi julgada improcedente, indeferindo-se o direito de
resposta pleiteado, relativamente ao programa veiculado pelos recorridos em
inserções do dia 12/10/2024.
Cristina Reis Graeml e Jairo Aparecido Ferreira Filho apresentaram suas razões
no id. 44147213, alegando que a propaganda eleitoral veiculada pelos recorridos
resume-se a ataques contra a recorrente, distorcendo fatos para empregar a ideia
de que ela é ou foi antivacina e negacionista.
Sustenta que a premissa é equivocada e em clara descontextualização, pois
apenas defendeu a liberdade de escolha de cada um em optar ou não pela
vacinação, sendo que jamais se posicionou contra a ciência, a saúde pública ou as
vacinas, mas apenas foi a favor de um equilíbrio que protegesse as vidas, com
base na cautela na aplicação das vacinas, bem como pela manutenção de uma
economia ativa.
Aduz que além da própria discussão acerca do conteúdo da veiculação, a decisão
merece a reforma sob a perspectiva do impedimento de divulgação na veiculação
das inserções nos programas de televisão que possam degradar ou atacar outro
candidato, nos termos do art. 51, inciso IV, da Lei nº 9.504/1997 e art. 53 do
Código Eleitoral.
Aponta que verifica-se no conteúdo veiculado a clara intenção de obter o

Num. 44163262 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/10/2024 14:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102514252990300000043112669
Número do documento: 24102514252990300000043112669
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:39:16
desprezo dos eleitores pela candidata Cristina, criando opinião pública negativa,
com a criação de um vídeo que extrapola os limites da crítica, da sátira e do
humor, não estando amparada pela liberdade de expressão, na medida em que usa
artifícios ilegais baseados em inteligência artificial, além de atentar contra a
honra e a dignidade dos candidatos, confundindo o eleitorado e criando estados
mentais e passionais que podem interferir no resultado natural do pleito,
utilizando do horário eleitoral gratuito para divulgação de conteúdo negativo.
Alega que o conteúdo viola ainda o artigo 242 do Código Eleitoral, e os artigos
9º, caput e 10, caput, da Resolução TSE nº 23.610/2019, os quais vedam o
emprego de meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião
pública, estados mentais, emocionais ou passionais.
Defende que o conteúdo também é contrário ao disposto no art. 2º da Resolução
TSE nº 23.714/2022, o qual veda a divulgação ou compartilhamento de fatos
sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados.
Pondera ser indispensável a atuação jurisdicional para fazer cessar a divulgação
da propaganda impugnada, com conteúdo negativo e com grave distorção,
estando os recorridos sujeitos, ainda, à sanção de perda de tempo equivalente ao
dobro do usado na prática do ilícito, nos termos do art. 55 da Lei de Eleições.
Assevera, ainda, que, a informação veiculada se trata de fato sabidamente
inverídico, com conteúdo atentatória à honra da candidata, sendo necessária a
concessão do direito de resposto, nos termos do art. 58, §3º, III, “b”, da Lei nº
9.504/97.
Requer, ao final, o provimento do recurso para: a) seja cessada a propaganda
irregular; b) sejam os recorridos impedidos de reexibir, compartilhar ou trazer ao
público, por qualquer meio, o conteúdo impugnado; c) a concessão do direito de

Num. 44163262 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/10/2024 14:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102514252990300000043112669
Número do documento: 24102514252990300000043112669
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:39:16
resposta previsto em lei.
Em contrarrazões (id. 44147228), Eduardo Pimentel Slavieiro e a Coligação
“Curitiba Amor e Inovação”, sustentam, preliminarmente, a violação ao princípio
da dialeticidade, pugnando pelo não conhecimento do recurso, sustentando que
os recorrentes cingem-se a repetir os argumentos já ventilados nos autos quando
da apresentação da ação, sem impugnar especificamente os fundamentos da
sentença.
No mérito, alegam que, como reconhecido em sentença, a propaganda não possui
qualquer ilicitude, pois não foram propagadas notícias falsas, tampouco
empregado qualquer meio artificioso capaz de causar estados mentais aptos a
confundir o eleitor, sendo que a propaganda apresenta a realidade fática.
Sustentam que o conteúdo da propaganda não é fato sabidamente inverídico, pois
é notório que a recorrente foi, durante a pandemia da Covid-19, contra a
vacinação e medidas de segurança, conforme várias matérias jornalísticas, relatos
e posicionamentos, matéria que deve ser trazida à tona nas campanhas eleitorais.
Aduzem que são admitidas as críticas trocadas em campanha, desde que
delimitadas a campo de atuação política ou administrativa dos candidatos,
devendo o direito de resposta ser concedido apenas quando restar configurado, na
propaganda, conteúdo sabidamente inverídico e/ou ofensivo à honra.
Por fim, requerem o desprovimento do recurso, uma vez que a demonstrada a
veracidade das informações veiculadas, não havendo que se falar em
descontextualização ou ofensa.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44154949) opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo
que os recorridos usaram as inserções de propaganda para propagar fato

Num. 44163262 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/10/2024 14:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102514252990300000043112669
Número do documento: 24102514252990300000043112669
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:39:16
sabidamente inverídico e ofensivo à honra da recorrente, vez que
desacompanhados de provas, o que caracteriza o conteúdo como desinformativo.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença recorrida foi publicada em 16/10/2024 (id. 44147201) e o recurso
protocolado em 17/10/2024 (id. 44147213), sendo, portanto, tempestivo.
Da mesma forma, a intimação dos recorridos ocorreu em 18/10/2024 (id.
44147224) e as contrarrazões foram tempestivamente apresentadas em
19/10/2024 (id. 44147228).
Ao contrário do afirmado pelos recorridos, o recurso atende aos demais
requisitos de admissibilidade, não afrontando o princípio da dialeticidade.
Com efeito, embora as razões recursais repisem os argumentos constantes no
pedido inicial, houve contraposição aos fundamentos contidos na sentença.
Importante ressaltar que o que se busca pelo princípio da dialeticidade é garantir
o contraditório, de modo que a parte contrária tenha clareza dos fundamentos do
inconformismo para, assim, conseguir rebatê-los, bem como para que o Tribunal
destinatário do recurso possa limitar a matéria devolvida à análise do Judiciário.
No caso concreto, vê-se que o recurso interposto atende esse requisito,
infirmando com clareza os fundamentos da sentença e indicando o motivo do
inconformismo.
Assim, estando preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

Num. 44163262 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/10/2024 14:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102514252990300000043112669
Número do documento: 24102514252990300000043112669
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:39:16
No mérito, os recorrentes requerem, além da cessação da veiculação da
propaganda, direito de resposta no horário eleitoral gratuito, na modalidade
inserções, em vídeo com o seguinte teor:
"Dr. Trajano Reis, médico importante na história de Curitiba. Durante a gripe
espanhola, defendeu o isolamento social, uso de máscaras e higiene das mãos.
Trisavô de uma pessoa que é negacionista, antivacina e durante a pandemia
da Covid, atuou contra todas as medidas de segurança. Trajano Reis não
merece isso, nem nossa cidade. Acorda Curitiba."
No que se refere à alegação de veiculação de fato sabidamente inverídico, que
fundamenta o pedido de direito de resposta, a decisão está em consonância com o
entendimento desta Corte ao apreciar conteúdo similar, em pedido de direito de
resposta formulado pelos ora representados durante o primeiro turno.
Naquela oportunidade, foi exaustivamente debatida a possibilidade de exploração
das posturas públicas adotadas e defendidas pelos ora candidatos à época da
pandemia, questão de interesse público e que não pode ser afastada do debate
político. Valho-me, por oportuno, das conclusões exaradas no Recurso Eleitoral
nº 0600207-45, julgado em 30/09/2024:
No caso dos autos, as postagens, posicionamentos e pronunciamentos de
Paulo Martins são públicos, mas não permitem concluir nem se ele é
contrário à vacina, nem se é favorável a ela.
Ao apreciar as provas produzidas pelas partes o juiz de origem concluiu - sem
que houvesse alegação dos recorridos neste sentido - que "a melhor
interpretação do contexto do posicionamento do representante é de que ele se
posicionou contra a vacinação obrigatória; necessariamente, não há
posicionamento expresso do representante contra a própria vacina em sentido
amplo".
O argumento é contraditório em si mesmo, pois é de conhecimento geral que
a ideia de vacinação está diretamente ligada à coletividade. A ideia do
processo de vacinação é alcançar a imunidade da população em geral, o que
só é possível quando se atinge toda, ou ao menos expressiva maioria, dos
indivíduos. Sobre o tema:
(...)

Num. 44163262 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/10/2024 14:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102514252990300000043112669
Número do documento: 24102514252990300000043112669
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:39:16
Disso se extrai que aquele que se coloca publicamente como contrário à
vacinação obrigatória está sujeito a que se interprete o seu posicionamento
como contrário à vacinação.
Na espécie, a partir da interpretação, que considerou ser a melhor, o
magistrado concluiu que o conteúdo impugnado tratava de "propaganda
eleitoral negativa e descontextualizada que tem potencial de confundir o
eleitor e ferir a lisura e isonomia do processo eleitoral".
Ocorre que a concessão do direito de resposta somente é possível nos casos
em que houver divulgação de fato sabidamente inverídico ou de "conceito,
imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa".
Fatos que admitem interpretações - melhores ou piores - não são sabidamente
inverídicos. Tanto que em momento algum a sentença assim qualifica os fatos
tratados na propaganda impugnada.
E a discussão de posicionamentos públicos dos candidatos, relativos a
temas de relevante interesse público, não pode ser subtraída do debate
eleitoral, ainda que a interpretação dos opositores não seja a mais
favorável.
Importante ressaltar que consoante a teoria da proteção débil do homem
público, amplamente aceita pelos tribunais brasileiros, as pessoas que ocupam
cargos públicos têm um direito à proteção à honra mais reduzido do que
outras pessoas, pois estão mais sujeitas a um controle rígido da sociedade e às
críticas, ainda que ácidas e contundentes, devido à natureza da atividade que
exercem.
(...)
O que se tem no caso em apreço, em linhas gerais, é a afirmação de que
Paulo Martins é contra a vacina e contra a ciência, num contexto
bastante relacionado à pandemia, quando as referidas qualificações
ganharam notoriedade, lastreada em publicações e posicionamentos
verídicos.
A propaganda veicula crítica dura e ácida à postura por ele adotada, o que não
extrapola os limites da liberdade de expressão constitucionalmente garantida,
conforme o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
(...)
Recentemente, esta Corte, analisando representação por propaganda eleitoral
antecipada negativa, decidiu que a exploração da trajetória política dos
agentes públicos não é vedada, tampouco configura ofensa à honra. (Recurso
Eleitoral nº 0600044-90.2024.6.16.0028, Des. Anderson Fogaça, Publicado
em Sessão em 22/08/2024)

Num. 44163262 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/10/2024 14:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102514252990300000043112669
Número do documento: 24102514252990300000043112669
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:39:16
As publicações e postagens realizadas pelo recorrido Paulo Martins em suas
redes sociais, todas contendo a identidade visual que utiliza na qualidade de
Deputado Federal, não se deram num contexto privado, mas representavam o
seu posicionamento como parlamentar.
Nesse contexto, as publicações - e as interpretações razoáveis que delas se
possa extrair - fazem parte da trajetória política do recorrido Paulo
Martins e, em razão disso, estão sob escrutínio popular, não se
justificando a concessão do direito de resposta.
Por fim, também não vislumbro ofensa à honra do candidato a vice-
prefeito. O debate acerca da vacinação existe e há pessoas que são
favoráveis e outras que são contrárias. Ainda que tais posicionamentos
possam ser objeto de juízo de valor, nenhum deles consiste em ofensa
pessoal, calúnia ou difamação.
Evidentemente que os posicionamentos e pronunciamentos da recorrente à época
da pandemia não são idênticos aos adotados por Paulo Martins, mas as
conclusões do referido julgado são integralmente aplicáveis ao caso em apreço.
Isso porque, a recorrente ganhou notoriedade durante a pandemia em razão de
sua postura e suas críticas, em razão das quais é retratada em diversas
reportagens jornalísticas como sendo "negacionista" e "antivacina". Trata-se de
uma interpretação não leviana dos fatos e do histórico da recorrente, o que não
torna as afirmações nem verídicas e nem inverídicas, muito menos sabidamente
inverídicas.
De igual forma, não prospera a afirmação de que o conteúdo da propaganda
tenha o condão de degradar e ridicularizar a candidata, tampouco que se utilize
de artifícios tecnológicos vedados no horário eleitoral gratuito.
Pelo que se infere do vídeo acostado no id. 44147120, a propaganda se utiliza de
uma fotografia de Trajano Reis, trisavô da recorrente, e faz um paralelo entre a
sua atuação como médico durante a gripe espanhola e a postura adotada por sua
trineta durante a pandemia de Covid.

Num. 44163262 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/10/2024 14:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102514252990300000043112669
Número do documento: 24102514252990300000043112669
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:39:16
A propaganda pode ter um caráter apelativo, com a utilização de artifícios visuais
e a exploração do grau de parentesco, mas não tem o condão de ridicularizar a
candidata - limitando-se a expor seus posicionamentos - tampouco de ofender a
sua honra ou a honra de seu trisavô, retratado com respeito e deferência.
Note-se que a propaganda pode ser conceituada como "uma agregação de
técnicas e atividades de informação e persuasão, destinada a influenciar, num
determinado sentido, as opiniões, os sentimentos e as atitudes do público
receptor"
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1809227617301182).
Decorrência lógica do conceito e do objetivo da propaganda é a utilização de
apelos não apenas utilitários, como também emocionais, o que não tem o condão
de caracterizar uma peça como ilícita.
É comum e natural que na comunicação política as críticas estejam
acompanhadas de imagens fortes, em preto e branco, e sejam narradas em tons
melancólicos ou mais contundentes. De outro lado, as propagandas propositivas,
em regra, trazem imagens coloridas, com pessoas alegres, e são acompanhadas
de jingles e slogans que as associem aos candidatos.
Não há ilicitude na utilização dessas técnicas de persuasão, desde que sejam
respeitados os limites da crítica, como no caso em apreço.
Destarte, conclui-se que a propaganda impugnada não difundiu informação
sabidamente inverídica, tampouco teve o condão de ofender a honra de quem
quer que seja, não merecendo reforma a sentença que indeferiu o direito de
resposta pleiteado.
DISPOSITIVO

Num. 44163262 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/10/2024 14:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102514252990300000043112669
Número do documento: 24102514252990300000043112669
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:39:16
Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que indeferiu o direito de
resposta pleiteado.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600512-29.2024.6.16.0004 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES:
JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO, CRISTINA REIS GRAEML - Advogado dos RECORRENTES:
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDOS: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO,
PAULO EDUARDO LIMA MARTINS, CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR - Advogados dos RECORRIDOS:
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - PR49408, PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES -
PR50529, OLIVAR CONEGLIAN - PR20891, LUAN DE SOUZA PIRES - PR103299, LETICIA MARIA
TITON HOTZ - PR94853, JOSE HOTZ - PR17276, FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR24503,
ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.10.2024